Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-97.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701502-97.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE GOMES LIBERIO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Intime-se o réu/apelante, Henrique Gomes Libério, para que comprove documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator